Tribunal: TJES
Processo: 0069800-69.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0069800-69.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA DE MÁRMORE E GRANITO. BENEFICIAMENTO. SUBITEM 14.05 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/2003. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). APLICAÇÃO DO TEMA 816 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE OPERAÇÕES DESTINADAS À INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ICMS. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIOR E DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado e pelo Município contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, reconheceu a incidência do ISSQN sobre atividade de beneficiamento de mármore e granito, atribuindo ao Município a titularidade da exação e condenando o Estado ao pagamento de honorários.

2. O acórdão anterior da Terceira Câmara Cível manteve a competência municipal, reconhecendo a incidência do ISSQN e apenas majorando os honorários.

3. Após o julgamento do RE 882.461 RG/MG (Tema 816), o Supremo Tribunal Federal firmou tese contrária, declarando inconstitucional a incidência do ISS sobre industrialização por encomenda destinada à comercialização ou industrialização, o que ensejou o retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir qual ente federativo detém a competência tributária sobre a atividade de beneficiamento de mármore e granito realizada por encomenda — se o Município, mediante cobrança do ISSQN, ou o Estado, mediante incidência do ICMS — à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 816 do STF firmou a tese de que “é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização”.

6. A atividade desempenhada pela consignante — beneficiamento, corte, recorte e polimento de mármore e granito — enquadra-se no subitem 14.05 da LC nº 116/03 e tem como resultado produto destinado à comercialização, configurando etapa do processo de industrialização.

7. Em razão da identidade entre a hipótese fática dos autos e a tratada no Tema 816, impõe-se a adequação do julgado, reconhecendo-se a competência tributária estadual para cobrança do ICMS.

8. A modulação dos efeitos fixada pelo STF, com eficácia
ex nunc
a partir de 30/04/2025, ressalvou as ações ajuizadas antes dessa data. A presente demanda, proposta em 22/08/2012, enquadra-se na exceção e, portanto, sujeita-se integralmente à aplicação imediata da tese.

9. Diante da reforma do mérito, inverte-se a sucumbência: o Município passa a ser o vencido, devendo arcar com os honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 e ressarcir o Estado pelos valores pagos ao patrono da autora, conforme sentença da primeira fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado provido. Recurso do Município desprovido.

_______________

Tese de julgamento:
1. É inconstitucional a incidência do ISS sobre a atividade de industrialização por encomenda prevista no subitem 14.05 da LC nº 116/03, quando o produto é destinado à industrialização ou à comercialização. 2. A competência tributária, nessas hipóteses, é do Estado, mediante incidência do ICMS. 3. A modulação dos efeitos do Tema 816 não alcança as ações ajuizadas antes de 30/04/2025.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 155, II, e 156, III; CPC, art. 1.030, II; LC nº 116/2003, subitem 14.05; CPC/1973, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 882.461 RG/MG (Tema 816), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, proceder com o juízo de retratação e reformar o acórdão de fls. 125/131-verso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0069800-69.2012.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMRIM

APELADA: SERMAGRAL SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo E. Desembargador Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no julgamento do
RE 882.461 RG/MG (Tema 816).

A ação originária é uma “ação de consignação em pagamento” ajuizada por
SERMAGRAL SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, alegando fundada dúvida sobre qual tributo incidiria em suas operações de industrialização por encomenda (beneficiamento, corte, recorte e polimento de mármore e granito): o ICMS, de competência estadual, ou o ISSQN, de competência municipal.

O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES proferiu sentença (fls. 62/64), declarando que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
detém a titularidade para receber o ISSQN sobre a referida atividade. Por conseguinte, condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformados, ambos os entes recorreram. O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugnou pela reforma da sentença, defendendo a incidência do ICMS. O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
recorreu pleiteando apenas a majoração da verba honorária fixada, por considerá-la irrisória.

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível, em acórdão (fls. 125/131-verso) relatado pelo Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou provimento ao recurso do
ESTADO
e deu provimento ao recurso do
MUNICÍPIO
. O colegiado manteve o entendimento de que a atividade se sujeita ao ISSQN e, por apreciação equitativa, modificou os honorários sucumbenciais para R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73.

Ato contínuo, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento dos apelos excepcionais até o julgamento do
Tema nº 816
pelo Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento do
RE 882.461 RG/MG (Tema 816)
, que fixou a tese de que
"É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização"
, a Vice-Presidência (id 16192242) constatou aparente contrariedade entre o referido precedente vinculante e o acórdão proferido por esta Câmara, razão pela qual determinou a devolução dos autos, na sistemática do art. 1.030, II, do CPC.

Pois bem. A controvérsia central reside em definir qual ente federativo – Estado ou Município – detém a competência tributária para a “industrialização por encomenda”, especificamente o beneficiamento de mármore e granito, atividade listada no subitem 14.05 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/03.

O v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível (fls. 125/131-verso), ora submetido à retratação, concluiu pela competência municipal, conforme a ementa ora transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NATUREZA BIFÁSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE GRANITO E MÁRMORE. INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A industrialização por encomenda, consistente no beneficiamento de mármore ou granito, caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de ISSQN, e não de ICMS. Precedentes do STJ e do TJES. (...)

Ocorre que, após o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante sobre a matéria, em sentido diametralmente oposto, ao julgar o
Recurso Extraordinário nº 882.461 RG/MG (Tema 816)
, cuja tese firmada foi:

"1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;

2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário."

Destarte, o acórdão desta Câmara afirmou a incidência do ISSQN sobre o beneficiamento de granito e mármore, atividade que se enquadra exatamente no subitem 14.05 e cujo produto é, por natureza, destinado à comercialização ou a subsequente industrialização, enquanto a decisão do STF, por sua vez, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ISS neste exato cenário.

A contrariedade entre o acórdão proferido e o precedente vinculante (Tema 816) é, portanto, manifesta.

Em situações análogas, cito jurisprudência:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 816 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR PARA APLICAR O PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de ação anulatória proposta contra o Município de Itu, em que se impugna a cobrança de ISS sobre a atividade de industrialização por conta e ordem de terceiro, referente ao auto de infração nº 056.2019, que foi julgada improcedente. 2. Após a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão que deu provimento à apelação, os autos retornaram para juízo de readequação ao Tema nº 816 do STF. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se a atividade de industrialização por encomenda está sujeita à tributação do ISS ou do ICMS, considerando a tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema 816). III. Razões de Decidir
4. O acórdão deu provimento à apelação para manter a cobrança de ISS, conforme item 14.05 da lista de serviços da LC nº 116/03. 5. Consoante tese fixada no Tema 816 do STF, é inconstitucional a incidência do ISS sobre serviços destinados à industrialização ou comercialização. 6. O acórdão deve ser alterado para acatar a orientação do STF, negando provimento ao recurso da Municipalidade.
lV. Dispositivo e Tese7. Julgamento anterior modificado para negar provimento ao recurso. 8. Tese de julgamento: É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações destinados à industrialização ou comercialização. Legislação Citada: LC nº 116/03. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Eutálio Porto, Plenário, j. 30.04.2025.
(TJSP; AC 1001263-46.2015.8.26.0286; Itu; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 06/10/2025)
- destaquei

_____________________

APELAÇÃO. Juízo de readequação. Ação Anulatória. ISS.
Industrialização por encomenda (item 14.05 da LC 116/03). Acórdão anterior que manteve a improcedência da demanda. Retorno dos autos para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) em face do julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral pelo STF. Readequação do julgado que se impõe. Atividade que constitui etapa de industrialização por encomenda, sujeita ao ICMS. Inconstitucionalidade da incidência do ISS reconhecida pela Suprema Corte. Aplicação ex nunc da tese. Modulação de efeitos que ressalvou as ações ajuizadas até 04/03/2025.
Demanda proposta em 2018. Nulidade dos lançamentos fiscais reconhecida. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Condenação do Município ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(TJSP; AC 1017643-64.2018.8.26.0602; Sorocaba; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 02/10/2025)
- destaquei

Registro, oportunamente, que não se desconhece julgado recentemente proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (APL-RN 0017800-05.2006.8.08.0011, j. 12/06/2025) que manteve entendimento diverso. Todavia, no presente caso, resta inequívoco que a atividade da consignante se enquadra na definição de “industrialização por encomenda” destinada à comercialização, hipótese fática exata sobre a qual o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da cobrança do ISS, no
Tema 816
.

Por derradeiro, resta analisar a modulação dos efeitos determinada pelo STF. Conforme destacado pela Vice-Presidência, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia
ex nunc
à sua decisão, a contar da data de publicação da ata de julgamento (30/04/2025).

Contudo, a própria modulação estabeleceu ressalvas cruciais, excluindo de seus efeitos:
"(i) as ações judiciais ajuizadas até a véspera da mesma data [30/04/2025], inclusive as de repetição de indébito e as execuções fiscais em que se discuta a incidência do ISS"
.

Conforme consta nos autos, a presente ação de consignação em pagamento foi ajuizada em
22/08/2012
.

Estando esta ação expressamente incluída na exceção à modulação de efeitos, aplica-se plenamente ao caso o entendimento de mérito firmado no
Tema 816
, qual seja, a inconstitucionalidade da cobrança do ISSQN sobre a atividade da consignante.

Destarte, impõe-se a retratação do julgado anterior, para alinhá-lo à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Com a aplicação do Tema 816, a tese defendida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em sua contestação e em seu recurso de apelação, que pugnava pela incidência do ICMS e afastamento do ISSQN, torna-se vencedora.

Por consequência lógica: (1) o recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, anteriormente desprovido, deve agora ser provido, para reformar a sentença e reconhecer a incidência do ICMS sobre a operação; e (ii) o apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
anteriormente provido (para majorar honorários), deve agora ser desprovido, pois, sendo vencido na demanda principal, não faz jus à verba sucumbencial.

Quanto aos ônus sucumbenciais da segunda fase (entre os entes), o acórdão retratando havia fixado os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC/73 (vigente à época), dito valor mostra-se razoável. Contudo, deve-se inverter o devedor.

Ademais, a sentença da primeira fase processual (fls. 60/60-verso), que extinguiu a obrigação da consignante, determinou que o ente que fosse vencido na segunda fase deveria reembolsar o vencedor pelos honorários pagos ao patrono da autora. Sendo o
MUNICÍPIO
o vencido, caberá a ele este ressarcimento.

A aplicação do
Tema 816
e a consequente reforma do acórdão implicam na alteração integral da sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente o pedido em favor do
MUNICÍPIO
.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
REFORMO o v.
a
córdão
(fls. 125/131-verso), para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
; e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Por conseguinte,
REFORMO a r. sentença
(fls. 62/64) para declarar que o tributo incidente sobre a atividade de industrialização por encomenda (beneficiamento de mármore e granito) descrita na inicial é o
ICMS
, sendo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o credor legítimo dos valores consignados nos autos.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados no acórdão retratado e condeno o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, CPC/73).

O
MUNICÍPIO
deverá, ainda, ressarcir o
ESTADO
pelos valores pagos por este ao patrono da parte autora (
SERMAGRAL
), conforme definido na sentença da primeira fase processual (fl. 60).

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do Recurso Especial interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.